Tribunal: TJSP
Processo: 1001906-02.2022.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DANOS MORAIS – Comprovada a irregularidade da cobrança dos serviços digitais "Claro Banca Premium Promo" e "Livros Digitais Padrão - Skeelo" – Dano moral não caracterizado – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida à restituição (simples) dos valores indevidamente cobrados –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DANOS MORAIS – Comprovada a irregularidade da cobrança dos serviços digitais "Claro Banca Premium Promo" e "Livros Digitais Padrão - Skeelo" – Dano moral não caracterizado – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida à restituição (simples) dos valores indevidamente cobrados – Serviços digitais "Claro Banca Premium Promo" e "Livros Digitais Padrão - Skeelo" integram o pacote promocional oferecido pela Requerida – Mera discriminação dos serviços na fatura, sem ônus ao valor final do plano contratado pelo Autor – Ausente o dever de indenizar – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - E RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO (PORQUE PREJUDICADO)